Tribunal: TJDFT
Processo: 0723920-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ALEGAÇÃO DE ALUNO ESTRANGEIRO COMO BENEFICIÁRIO. CONTRATO FIRMADO ENTRE A INSTITUIÇÃO DE ENSINO E O GENITOR. FATO INDIFERENTE À CONTROVERSIA. REVISÃO CONTRATUAL. COVID-19. TEORIA DA IMPREVISÃO. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO CONTRATUAL. VANTAGEM DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO NÃO CONFIGURADA. PANDEMIA E NECESSIDADE DE AULAS NÃO PRESENCIAIS. DECOTE DAS MENSALIDADES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de apelação, interposta contra sentença que rejeitou os embargos à monitória, para constituir de pleno direito o título executivo judicial das mensalidades escolares dos períodos de abril a dezembro de 2020. 1.1. No apelo, o requerido suscita preliminarmente a condição de “adolescente estrangeiro” consignando que o magistrado julgou a lide sem considerar o caso concreto quanto a nacionalidade do estudante filho do executado. No mérito, pugna pela revisão do contrato com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e do Estatuto da Criança e do Adolescente. Entende que as aulas prestadas remotamente para o filho estrangeiro ocasionaram substancial prejudicialidade e aumento de despesa no orçamento doméstico, de modo que, o contrato se tornou excessivamente oneroso.

2. A lide submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, porquanto o réu/embargante é consumidor, já que firmou contrato de prestação de serviços educacionais com a autora/embargada, o que atende ao conceito de consumidor estampado no artigo 2o do referido instituto e a autora/reconvinda se adéqua ao conceito de fornecedor estipulado pelo Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 3o.

3. O apelante se insurge inicialmente acerca da condição acerca da nacionalidade do filho estudante, para quem o serviço objeto do contrato de serviços educacionais se destinou. 3.1. A alegação da parte não merece prosperar, uma vez que o contrato foi firmado entre o apelante (genitor) e a instituição de ensino. Ou seja, o fato de o beneficiário do contrato ser estrangeiro é um indiferente processual.

4. Mérito. 4.1. A presente monitória foi instruída com o contrato de prestação de serviços educacionais em que o apelante formula pedido de revisão contratual com fundamento em suposto desequilíbrio contratual, consistente na transposição de prestação presencial dos serviços educacionais para a forma à distância, motivada por evento imprevisível, qual seja, o cumprimento das medidas sanitárias para prevenção da pandemia mundial da Covid-19.

5. Um dos princípios basilares da relação contratual é o princípio da obrigatoriedade, que se traduz na ideia de que as partes devem estar subordinadas aos termos estabelecidos na avença, em razão de sua força vinculante (pacta sunt servanda). 5.1. Por outro lado, a pandemia pode, a depender da particularidade da situação concreta, configurar motivo imprevisível a ensejar a alteração da base objetiva do contrato, o que, conforme o caso, pode vir a permitir a revisão judicial da avença, a fim de reajustar as vontades ao novo momento em que se encontram as partes, nos termos dos arts. 317, 478 e 480 do Código Civil, e do art. 6o, V, do CDC.

6. Consoante a previsão expressa no artigo 478 do Código Civil, para que reste configurada a onerosidade excessiva capaz de ensejar a revisão ou a resolução da avença, deve-se demonstrar que eventos imprevisíveis tornaram a prestação contratual extremamente onerosa para uma das partes, causando manifesta vantagem à outra. 6.1. Precedente: "demandam fato novo superveniente que seja extraordinário e afete diretamente a base objetiva do contrato" (AgInt no REsp no 1.514.093/CE, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 7/11/2016).” Ademais, registre-se que, também pelo entendimento do STJ, não se aplica a onerosidade excessiva quando o fato imprevisível afeta ambos os contratantes (REsp no 1632842/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 15/09/2017).

7. Na hipótese, não há elementos nos autos que atestem a deficiência nas aulas virtuais ministradas pela ré, o que não pode ser presumido, porquanto tal modalidade foi autorizada pelo Ministério da Educação, por meio das Portarias no 343/2020, 544/2020 e 1.038/2020. 7.1. Nesse sentido, a adoção de aulas online durante o período da pandemia, por si só, não presume a queda na qualidade dos serviços prestados e a redução de custos por parte da requerida. 7.2. Com efeito, as instituições de ensino tiveram que investir em tecnologia e plataformas digitais para viabilizar a continuidade dos serviços na forma autorizada pelo Ministério da Educação, não havendo elementos nos autos que comprovem as alegações do autor de que a demandada teve seus custos reduzidos.7.3. Portanto, não há como afirmar a ocorrência de vantagem excessiva da parte ré, de modo a justificar a revisão contratual postulada pelo recorrente, com a redução dos valores das mensalidades ora questionadas.

8. Recurso improvido.